Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Consoante destacado no despacho constante do ID 20435654, "Nos autos há a discussão sobre a necessidade de 'efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança', matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.365.095/SP (Tema 118)". Assim, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicabilidade do Tema118 ao caso em apreço. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora